Tribunal: TJES
Processo: 5012622-20.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012622-20.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
RECORRIDO: TOOTH ODONTOLOGIA LTDA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. TRATAMENTO DENTÁRIO NÃO REALIZADO PELA CLÍNICA FRANQUEADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA FRANQUEADORA. DECLARAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 3.408,79
) E MORAIS (R$ 8.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5012622-20.2025.8.08.0012

Recorrente: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S/A

Recorrida: LUZIA PIMENTEL BARBOSA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pleito autoral, declarando a rescisão dos contratos de prestação de serviços odontológicos firmados entre as partes, além da condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 3.408,79
) e morais (R$ 8.000,00) à autora, ao fundamento de que o tratamento dentário contratado não foi fornecido, apesar do pagamento do serviço.

Irresignado, o requerido
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S/A
apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de perícia e ilegitimidade passiva;
b)
inclusão da franquia no polo passivo da presente demanda;
c)
ausência de participação, direta ou indireta, na prestação do atendimento odontológico que originou a lide;
d)
inexistência de danos materiais e morais, passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais.

Inicialmente, em relação à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, entendo, em consonância com o que preceitua o art. 370 do CPC, que compete ao juiz a valoração das provas que entender necessárias ao julgamento do processo. E no caso em tela há elementos probatórios suficientes ao deslinde da demanda.

Também não há que se falar em ilegitimidade passiva do recorrente, na qualidade empresa franqueadora, por integrar a cadeia produtiva (fornecedores de serviços/produtos), respondendo objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO . PRÓTESE DENTÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. CULPA NÃO AFASTADA. DEVER DE INDENIZAR . DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA . I. TRATA-SE DE AÇÃO EM QUE O AUTOR PRETENDE A CONDENAÇÃO DA CLÍNICA FRANQUEADA, DA FRANQUEADORA E DO PROFISSIONAL DENTISTA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM RAZÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS RELATIVOS AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE COLOCAÇÃO DE PRÓTESE E DE IMPLANTES DENTÁRIOS. II. A RESPONSABILIDADE CIVIL É A OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO CAUSADO A ALGUÉM . OS HOSPITAIS E CLÍNICAS, NA QUALIDADE DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS, RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS AOS SEUS PACIENTES, OU SEJA, INDEPENDENTE DE CULPA, NA FORMA DO ART. 14, CAPUT, DO CDC, BASTANDO A COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A AÇÃO (COMISSIVA OU OMISSIVA) E O DANO. DE IGUAL FORMA,
A FRANQUEADORA POSSUI RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELA SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA EMPRESA FRANQUEADA - INCLUSIVE POR ERRO ODONTOLÓGICO -, UMA VEZ QUE TAMBÉM INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO PERANTE O CONSUMIDOR.
[...]
(TJ-RS - Apelação: 50045051820238210022 OUTRA, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 29/07/2024, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRELIMINARES - PRECLUSÃO - AFASTAMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA EM DECISÃO SANEADORA - IRRESIGNAÇÃO - PRELIMINAR EM APELAÇÃO - ART. 1.009, § 1º, DO CPC -
ILEGITIMIDADE PASSIVA - FRANQUEADORA - RESPONSABILDADE SOLIDÁRIA - ENTENDIMENTO DO STJ
- REJEIÇÃO - INTERRUPÇÃO UNILATERAL DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO - FECHAMENTO DA CLÍNICA FRANQUEADA - DANOS MATERIAS - OCORRÊNCIA - RESTITUIÇÃO DE VALORES - DEVIDO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM FIXADO - REDUÇÃO - DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em preclusão da preliminar de ilegitimidade passiva pois, tendo sido ela rejeitada em decisão de saneamento, eventual irresignação deve ser apresentada por meio de preliminar em apelação, nos termos do disposto no art . 1.009, §1°, do CPC. A legitimatio ad causam passiva, em princípio, pode ser definida como a qualidade necessária ao réu para figurar como sujeito responsável, em abstrato, pelo direito material controvertido.
Conforme entendimento do STJ, "cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos . serviços prestados em razão da franquia." (REsp 1.426.578/SP).
Tratando-se de responsabilidade civil objetiva consumerista, para a configuração do dever de indenizar, faz-se necessária a consolidação dos seguintes requisitos: (i) conduta, comissiva ou omissiva, que redunde no fornecimento inadequado de serviço ou de produto, caracterizando vício ou defeito; (ii) dano e (iii) nexo de causalidade entre eles. A interrupção unilateral do tratamento odontológico pela franqueada configura falha na prestação dos seus serviços e enseja a reparação ao autor pelos prejuízos materiais dela decorrentes. O dano extrapatrimonial emerge da dor, do vexame, da ofensa à honra e dignidade que, fugindo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar que, no caso, foram experimentados pelo autor, em virtude da conduta praticada pela ré. O valor da indenização mede-se pela extensão do prejuízo. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de dano moral quando verificado que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como as circunstâncias do caso concreto e o bem jurídico tutelado. Sentença mantida.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50041972820238130596, Relator.: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 19/08/2025, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2025)

Outrossim, em relação à empresa franqueada,
“[...] o rito dos Juizados Especiais Cíveis veda expressamente qualquer modalidade de intervenção de terceiros, conforme o art. 10 da Lei nº 9.099/95. Ademais, a responsabilidade na cadeia de consumo é solidária, o que permite ao consumidor escolher contra quem deseja litigar, não cabendo à requerida impor a inclusão de outro devedor na lide. Eventual direito de regresso da franqueadora contra a franqueada deverá ser discutido em ação autônoma, a fim de preservar os princípios da celeridade e simplicidade processual
)”
(id. 16160691, negritei).

Quanto ao mérito, de acordo com as provas produzidas nos autos, verifico que os serviços odontológicos contratados pela autora não foram prestados pela empresa franqueada, apesar das diversas tentativas infrutíferas.

Assim, conforme asseverado na sentença
“[...]O que se verifica neste e em quase todos os outros casos é o abandono do tratamento odontológico pela prestadora de serviços. Ou seja, não se trata de mero descumprimento contratual, inclusive porque o pagamento é antecipado (seja por financiamento, como neste caso, ou por cartão de crédito fornecido pela própria requerida) [...]diante da falha na prestação dos serviços odontológicos contratados, a rescisão dos contratos se impõe sem qualquer incidência de multa ou ônus à consumidora
[...] Como consequência, as partes devem retornar ao estado anterior (
status quo ante
), o que implica na devolução integral dos valores pagos pela requerente. A autora comprova o pagamento de 7(sete) parcelas (cada R$486,97), totalizando R$3.408,79, valor que deve ser restituído
”
(id. 16160691, negritei).

Quanto aos alegados prejuízos morais, a situação vivenciada pela recorrida ultrapassa o mero dissabor, já que pagou um valor considerável pelo serviço odontológico, sem falar na angústia suportada nas várias tentativas de prestação do serviço odontológico contratado, que afeta diretamente sua estética e bem-estar.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - TRATAMENTO ODONTOLÓGICO - RELAÇÃO DE CONSUMO - REALIZAÇÃO DE IMPLANTES DENTÁRIOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INSUCESSO DO TRATAMENTO COMPROVADO - REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL DEVIDA - DANOS ESTÉTICOS NÃO CONFIGURADOS. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Ainda, na forma do art . 14, § 4º, do CDC, a responsabilidade dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Demonstrada a falha no tratamento odontológico, resta configurada a responsabilidade pelos prejuízos daí advindos. Os danos materiais quando devidamente comprovados são passíveis de reembolso.
A má execução dos serviços odontológicos, com necessidade de realização de novo procedimento, configura prejuízo de ordem moral, sendo passível de indenização . A indenização, fixada a título de dano moral, deve levar em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de desestimular o responsável pelo dano, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.
Caracteriza o dano estético que justifica indenização, a ocorrência de efetiva e permanente transformação física na vítima, já não tendo, hoje, a mesma aparência que tinha, pois esta constitui um patrimônio subjetivo seu, que tem valor moral e econômico. Não tendo sido demonstrada a transformação física permanente, não há o que se falar em indenização por danos estéticos.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50029486720198130439 1 .0000.23.083015-0/001, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 18/07/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Por tais motivos, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 8.000,00) é razoável e proporcional, não devendo ser considerando exorbitante, devendo a sentença de origem ser mantida nesse aspecto.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto por

ODONTOCOMPANY FRANCHISING S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença ora vergastada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários sucumbenciais (parte autora não se encontra assistida por advogado).

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)